Tribunal: TJES
Processo: 5014264-17.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014264-17.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014264-17.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
JOSÉ BERNARDO DA SILVA FILHO
RECORRIDO:
BANCO INTER S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE REPASSE DE PARCELA PELO INSS. INEXISTÊNCIA DE FALHA DO BANCO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO ADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recorrente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, sustentando que a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito seria indevida, em razão da ausência de desconto de uma das parcelas do empréstimo consignado contratado com o Banco Inter S.A. Argumenta que o não repasse da parcela pelo INSS não poderia lhe ser imputado, motivo pelo qual pleiteou a exclusão da anotação restritiva e indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca da Serra julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que a inadimplência decorreu da ausência de repasse da parcela pela fonte pagadora, sem comprovação de irregularidade ou falha na atuação do banco réu. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado reiterando os mesmos fundamentos da inicial.

3. Examinando detidamente os autos, observa-se que o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado entre as partes, inexistindo qualquer vício na contratação. Constatou-se, ainda, que a ausência de repasse da parcela referente ao mês de agosto de 2022 não decorreu de ato imputável ao banco, mas sim de falha alheia à sua responsabilidade.

4. O desconto em folha de pagamento é mera faculdade operacional conferida ao mutuário, não se tratando de forma exclusiva de adimplemento da obrigação. O fato de o órgão pagador não ter efetuado o desconto de determinada parcela não exime o devedor de efetuar o pagamento diretamente ao credor, mediante boleto, depósito ou outro meio disponível, sob pena de incorrer em mora.

5. Nessa linha, o artigo 396 do Código Civil dispõe que o inadimplemento do devedor não se descaracteriza pela ausência de culpa, salvo quando comprovado fato impeditivo, o que não ocorreu no caso em apreço. Assim, ao deixar de realizar o pagamento da parcela vencida, o autor incorreu em mora, legitimando a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

6. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a legitimidade da negativação em situações em que há débito certo, líquido e exigível, especialmente quando inexistente prova de falha na conduta da instituição financeira. O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor assegura ao credor o direito de proceder à anotação restritiva quando fundada em dívida regularmente constituída.

7. No tocante ao pleito de indenização, não há que se falar em dano moral, uma vez que a negativação decorreu de obrigação contratual não adimplida. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a inscrição regular do nome do devedor em cadastro de inadimplentes não enseja reparação civil, ausente o elemento ilícito necessário à configuração do dano extrapatrimonial.

8. Ressalte-se, ainda, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre irregularidade na conduta do recorrido, tampouco prova de pagamento da parcela ou de indevida recusa em recebê-la.

9. Portanto, não restando comprovada qualquer falha na prestação do serviço ou ato ilícito praticado pelo banco recorrido, mantém-se a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, diante da regularidade da inscrição e da ausência de dano moral indenizável.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)